Tribunal: TJDFT
Processo: 0704130-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO AUTORAL. CAUSA ANTERIOR À SENTENÇA. EFICACIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Consoante prescreve o artigo 525, § 1o, inciso VII, do Código de Processo Civil, na impugnação ao cumprimento de sentença, a prescrição que pode ser invocada como causa modificativa ou extintiva da obrigação só pode ser aquela superveniente à sentença. A alegação de que o direito autoral está atingido pela preclusão ao argumento de que a ação de cobrança foi ajuizada após o prazo prescricional, trata-se de questão atingida pela força preclusiva da coisa julgada.
2. Decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença mantida.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.